Tribunal: TJSP
Processo: 0003179-13.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial – Insurgência contra decisão de absolvição – Alegação de prática de atos de desobediência - Absolvição por insuficiência probatória – Cabimento – Ausência- Decisão mantida- Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003179-13.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DOUGLAS
MINEIRO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003179-13.2020.8.26.0269 -Voto no
2
VOTO No 23382
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no: 03179-13.2020.8.26.269
Agravante: Ministério Público de São Paulo
Agravado: Douglas Mineiro Gonçalves
Comarca: Itapetininga
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso Ministerial

Insurgência contra decisão de absolvição
Alegação de
prática de atos de desobediência - Absolvição por
insuficiência probatória Cabimento Ausência- Decisão
mantida- Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão proferida que julgou
improcedente o procedimento disciplinar apuratório envolvendo Douglas Mineiro
(fls. 631).
Alegou o i. “Parquet”, em síntese, que não mereceria prosperar a
decisão que absolveu o executado por insuficiência de provas. Salientou que o réu
teria praticado atos para subverter a ordem ou a disciplina.
Requereu, assim, a reforma da decisão agravada para que ocorra a a
reforma da decisão monocrática reconhecendo a prática de falta disciplinar de
natureza grave.
Apresentada contraminuta ao recurso (fls. 671/681) e mantida a
decisão pelo juízo a quo (fls. 674), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 688/718).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003179-13.2020.8.26.0269 -Voto no
3
O recurso comporta provimento.
O Agravante insurge-se contra a r. decisão que absolveu da prática
de falta disciplinar de natureza grave, consistente em furto de telefone celular,
praticada em 29/01/2019.
Encerrados os respectivos procedimentos disciplinares, a conduta
praticada pelo reeducando foi considerada como de natureza grave, entretanto o
reeducando Johny Evangelista teria declarado que o objeto ilícito seria de sua
propriedade.
Narrou o agravante que ele além da pratica de possuir objeto ilícito
em sua cela os sentenciados teriam desrespeitado as ordens dos agentes e tentado
subverter a ordem.
Pois bem.
Assiste razão ao agravado, pois não apesar do depoimento de fls.
476 só ficou comprovado nos autos a materialidade delitiva do porte de objeto ilegal
(resistência)
A materialidade delitiva da subversão não restou demonstrada.
O mesmo ocorre com a autoria delitiva.
Com efeito, sabe-se que os informes prestados pelos agentes de
segurança possuem fé pública conferida pela função exercida, o que favorece a
apreciação de suas oitivas como especial elemento de convicção.
Contudo, no caso dos autos, entendo que não há fortes indícios
sobre da participação do réu no crime, até porque os agentes não especificaram os
participantes da subversão
Verifica-se, portanto, que as provas acostadas ao processo
disciplinar são frágeis para condenação do agravante pela pratica de falta grave.
Deste modo, entendo que há fundada dúvida sobre a autoria
imputado ao reeducando, de modo que, não dirimida a dúvida quanto à autoria
delitiva, deve incidir no caso o princípio do in dubio pro reo, sendo de rigor a
absolvição do agravante pela falta grave a ele imputada.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003179-13.2020.8.26.0269 -Voto no
4
Cláudio Marques - relator